Tribunal: TJDFT
Processo: 0730691-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730691-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STELLA MARIS SAMPAIO SCARTEZINI, EMANOEL SAMPAIO SCARTEZINI AGRAVADO: ANA LUCIA SAMPAIO SCARTEZINI, GUILHERME SAMPAIO SCARTEZINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Autora em face de decisão proferida em ação n. 0711092-19.2020.8.07.0015, que indeferiu pedido de afastamento de sócio administrador. Transcrevo a decisão agravada: Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por STELLA MARIS SAMPAIO SCARTEZINI em face de GUILHERME SAMPAIO SCARTEZINI, EMANOEL SAMPAIO SCARTEZINI, ANA LUCIA SAMPAIO SCARTEZINI, contendo pedido de tutela provisória de urgência. A autora alega que figura como sócia, juntamente com os réus, de sociedade empresária denominada FAZENDA GUARIROBA, EVENTOS, TURISMO, POUSADA E RESTAURANTE LTDA-ME, aponta que a administração da sociedade é exercida pelo sócio GUILHERME SAMPAIO SCARTEZINI, questiona os atos de administração praticados pelo referido sócio e requer a concessão de tutela provisória de urgência para afastá-lo da administração da sociedade, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para deliberação e escolha de novo administrador. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. Para concessão de tutela provisória de urgência, há a necessidade de comprovação de pelo menos dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme se depreende do art. 300 do Código de Processo Civil. Sem razão a parte autora. O administrador de uma sociedade limitada pode ser designado para exercer a função com ou sem prazo determinado: a) se o administrador for designado com prazo determinado, o exercício do cargo de administrador cessa pelo término do prazo. b) se o administrador for designado com prazo indeterminado, ele pode ser, a qualquer tempo, destituído do cargo. A destituição do sócio administrador é regida pelo art. 1063, § 1o, do Código Civil, na redação dada pela Lei no 13.792/2019, segundo o qual "tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de quotas correspondentes a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa". Além disso, "nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, conforme art. 421, parágrafo único, do Código Civil. O documento de ID 67497417 (Certidão Simplificada da Junta Comercial) indica que o quadro da sociedade empresarial limitada é composto por 5 (cinco) sócios, sendo que 4 (quatro) dos referidos sócios são subscritores de quotas sociais de R$ 10.125,00, dentre os quais a autora e o sócio administrador, e um dos referidos sócios subscritores de quotas sociais de R$ 4.500,00, sendo, assim, perfeitamente viável a convocação de assembleia ou reunião para deliberação interna corporis acerca da conveniência, ou não, da destituição do sócio administrador. A causa de pedir apontada na inicial (má administração) não justifica a intervenção judicial para afastamento do sócio administrador. Conclusão Assim sendo, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. No caso de citação por carta precatória, caberá ao patrono da parte autora promover sua distribuição no PJE, caso adotado no Tribunal de destino. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. A Autora interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) as partes integram quadro societário da empresa Fazenda Guariroba, a qual é empresa familiar e a atual administração coube ao irmão Guilherme Sampaio Scartezini; ii) o irmão/sócio/Agravado está fazendo uma péssima administração; iii) a decisão agravada fundou-se nos arts. 421 e 1.063, §1o, do Código Civil, mas a pretensão da Autora/Agravante sustenta-se no art. 1.019 do Código Civil; iv) em todo o período em que o administrador esteve à frente da empresa não houve distribuição de lucro algum aos sócios, sendo que o empenho do administrador está voltado ao IBRADA, instituto do qual é presidente; v) o administrador está utilizando as instalações da Fazenda Guariroba em detrimento dos interesses dos demais sócios e em benefício do IBRADA, bem como não faz deliberações junto aos outros sócios sobre qualquer assunto ligado à sociedade, tampouco realiza prestação de contas; vi) a mãe da Agravante e do sócio administrador também é sócia na Fazenda e está sob a curatela do administrador, o qual, apesar de não poder por força de decisão judicial, vem utilizando recursos financeiros da genitora. Declinou os seguintes pedidos: a) o seu conhecimento; b) o deferimento do efeito suspensivo ativo à respeitável decisão agravada para que se proceda ao afastamento do agravado da administração da Fazenda Guariroba conforme fundamentação expendida no bojo deste recurso, imediatamente, à sua intimação; c) a notificação do ilustre Magistrado prolator da respeitável decisão agravada, para, querendo, preste as informações de estilo, e, dê cumprimento da decisão proferida pelo eminente Relator; d) a intimação do agravado, para, querendo, oferecer resposta aos termos do presente agravo de instrumento, devendo, pois, ser dirigida a intimação ao endereço a seguir declinado tendo em vista não ter havido ainda a triangularização processual na instância monocrática, não havendo assim, advogado constituído pelo agravado, SQS 107 bloco K apartamento 302 – Brasília-CEP: 70346- 110 – fone: (61) 981150274 – email: guilherme@voicevideo.com.br e) No mérito, seja provido o presente AGI, para cassar a decisão monocrática recorrida, e, convalidar, também, a medida liminar concedida. f) a intimação, na qualidade de litisconsorte passivo necessário da sócia Ana Lúcia Sampaio Scartezini, deverá ser citada no endereço: SQS 107 bloco K apartamento 302 – Brasília-CEP: 70346- 110 – fone: (61) 992365227 –email: anasscartezini@gmail.com; DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 18823146). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, contra a decisão que indeferiu o pedido de afastamento cautelar de sócio administrador por má gestão de empresa familiar. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico das alegações formuladas pela Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Nos autos de origem, a Agravante juntou o contrato social do IBRADA para comprovar que o sócio administrador da Fazenda Guariroba é também presidente do IBRADA. Juntou acordo de cooperação técnica e contrato de comodato de imóvel em que a Fazenda é comodante e o IBRADA comodatário, mas não há assinatura nos instrumentos. Apesar de o sócio administrador da Fazenda Guariroba supostamente pretender firmar instrumentos que envolvam obrigações para a sociedade com o Instituto presidido por ele, tais documentos juntados aos autos de origem sequer estão assinados. Outrossim, não há provas de que tais avenças, se formalizadas, foram feitas sem consulta aos demais sócios ou são demasiadamente arriscadas para os objetivos da sociedade. Até o momento, consta dos autos de origem apenas um irmão e sócio – EMANOEL SAMPAIO SCARTEZINI – pleiteando a inversão do polo passivo para o ativo, para litigar juntamente com a Agravante. A Agravante não comprovou prejuízos que a sociedade vem sofrendo em decorrência de suposta má-administração por parte do sócio administrador. Não há provas do alegado risco de iminente invasão e do descaso do administrador. As alegações de fato, portanto, carecem da instauração do contraditório para uma melhor elucidação. No que tange à eventual desobediência, por parte do sócio administrador, à decisão judicial em processo de curatela da genitora, tal fato deve ser questionado em autos próprios. O art. 1.019 do Código Civil, suscitado pela Agravante, exige justa causa para revogação dos poderes de sócio administrador. Tal justa causa, notadamente em sede de tutela de urgência, deve estar amparada em provas que evidenciem uma atuação do administrador contrária aos interesses da sociedade e dos demais sócios. No presente caso, a demanda não está suficientemente instruída. Ademais, a Agravante não comprovou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, decorrente das condutas do sócio, que transpareçam a impossibilidade de aguardar a instauração do contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se os Agravados para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2020 14:48:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador